Tribunal: TJDFT
Processo: 0739888-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. De acordo com o caput do artigo 300 do CPC, deferimento da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, exige indicação de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. E, em se tratando de ação de investigação de paternidade, embora a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios, imperioso que a demanda esteja instruída com elementos de prova que tragam fortes indícios quanto à alegada filiação. Isso porque é aos genitores que é imputado o dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar e consagrado nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
2. Imputar o dever de sustento mediante a determinação de pagamento de alimentos provisórios quando a paternidade ou a maternidade ainda é incerta só é possível quando há indícios suficientes de paternidade. 2.1. Não existindo elementos de convicção seguros a atestar a relação de parentesco, necessária a instrução probatória para eventual deferimento da tutela provisória pleiteada. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos.
3. Recurso conhecido e provido.